Tribunal: TCU
Processo: 027.002/2014-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8795/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de pedido de reexame interposto por Edeilde Silva Francelino (peça 39) em face do Acórdão 4664/2017-TCU-Primeira Câmara (peça 13). Considerando que por meio do Acórdão 4664/2017-TCU-Primeira Câmara (peça 13), esta Corte de Contas, entre outras medidas, considerou ilegal e negou registro ao ato de alteração da pensão civil emitida em favor da recorrente e determinou o recálculo do benefício concedido; Considerando que em face dessa deliberação, a recorrente interpôs pedido de reexame (peça 19), que foi conhecido, para, no mérito, ter seu provimento negado, de acordo com o Acórdão 5258/2018-TCU-Primeira Câmara (peça 30); Considerando que a rediscussão de mérito solicitada pela recorrente não se mostra mais possível em sede de recurso ordinário, em razão da preclusão consumativa, prevista no art. 278, § 3o, do Regimento Interno do TCU, que se operou devido ao pedido de reexame anteriormente interposto; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 277, inciso II, 278, § 3o e § 4o, e 286, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer do pedido de reexame interposto por Edeilde Silva Francelino, em razão da preclusão consumativa; e b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à recorrente e à Superintendência Estadual da Funasa no Estado de Alagoas. 1. Processo TC- Processo 027.002/2014-4 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Recorrente: Edeilde Silva Francelino (XXX.050.744-XX). 1.2. Interessadas: Edeilde Silva Francelino (XXX.050.744-XX); Edeilde Silva Francelino (XXX.050.744-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual da Funasa no Estado de Alagoas. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos). 1.8. Representação legal: Maria Elianai de Lima Silva (OAB/AL 10.279) e outros. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.